Tribunal: TJPA
Processo: 0800457-22.2022.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800457-22.2022.8.14.0144

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA DE NAZARE PINHEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0800457-22.2022.8.14.0144

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: PRIMAVERA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADO: MARIA DE NAZARÉ PINHEIRO DA SILVA

ADVOGADO: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Empréstimo consignado não reconhecido. Ônus da prova da instituição financeira. Inexistência de relação contratual. Restituição em dobro dos valores descontados. Responsabilidade objetiva do banco. Dano moral configurado. Redução do quantum indenizatório. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado firmado com MARIA DE NAZARÉ PINHEIRO DA SILVA, determinando a nulidade do negócio jurídico e condenando o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação da contratação regular do empréstimo consignado e da disponibilização dos valores à autora; (ii) determinar a forma adequada de restituição dos valores descontados; (iii) analisar a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

O banco apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação, conforme previsto no art. 373, II, do CPC e no art. 14, §3º, II, do CDC, deixando de apresentar o contrato original para perícia grafotécnica, bem como de comprovar a efetiva disponibilização dos valores à recorrida.

4.

A ausência de comprovação da anuência da consumidora na contratação do empréstimo consignado caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a aplicação da responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

5.

A devolução dos valores descontados deve ocorrer em dobro, conforme previsão do art. 42, parágrafo único, do CDC, salvo para descontos posteriores a 30/03/2021, os quais seguem o entendimento do STJ no EAREsp 600663/RS.

6.

A realização de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de caráter alimentar configura dano moral indenizável, diante do impacto significativo sobre a subsistência da consumidora, sendo aplicável a jurisprudência consolidada do STJ sobre o tema.

7.

Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, mantendo-se a incidência de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

IV.
Dispositivo e tese

8.

Apelação do BANCO BRADESCO S/A parcialmente provida para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00, mantendo-se as demais determinações da sentença.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação da regularidade da contratação de empréstimo consignado impõe a nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados. 2. A restituição dos valores deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, salvo para descontos posteriores a 30/03/2021, que seguem o entendimento do STJ no EAREsp 600663/RS. 3. O desconto indevido sobre benefício previdenciário configura dano moral indenizável, devendo o valor da indenização observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CC, art. 398; CDC, arts. 14, §3º, II, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.03.2021; STJ, Súmulas 43, 54, 362 e 479; TJPA, Apelação Cível 0002882-41.2016.8.14.0055, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 22.10.2019; TJPA, Apelação Cível 0010352-70.2011.8.14.0051, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 27.05.2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível

interposta por
BANCO BRADESCO S/A.
, nos autos da
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição do indébito e danos morais
, movido por
MARIA DE NAZARÉ PINHEIRO DA SILVA
, em razão da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera/PA (PJe ID 17058327), que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“a. DECLARAR a inexistência de relação contratual com o banco réu relativo ao contrato de empréstimo consignados n. 447886574 e, consequentemente, a nulidade do negócio jurídico; b. CONDENAR o banco demandado a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontado da conta bancária da parte demandante relativo ao contrato acima, devendo tal quantia ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto (Súmula 43, do STJ) e acrescida de juros de 1% (um por cento), a contar da citação; c. CONDENAR o banco réu a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a contar desta data (Súmula 362, do STJ) e de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a incidir desde a citação; d. CONFIRMAR a tutela de urgência concedida em ID n. 86750985.”.

Em suas razões recursais (PJe ID 17058331), o Banco ora recorrente afirma que

o contrato objeto da presente demanda é legítimo, tendo a parte Apelada buscado a instituição para efetuá-lo, bem como que os valores referentes ao empréstimo foram disponibilizados em conta de titularidade da parte Apelada, destacando que:

“(...) que se trata da mesma assinatura nos documentos acima colacionados. Diante de tamanha evidencia, não há como afirmar que não a parte Apelada não realizou o contrato objeto da presente demanda. No mesmo sentido, conforme contas nos autos bem como em contrato, houve a disponibilização dos valores em conta corrente de titularidade da parte Apelada. No mesmo sentido, houve a utilização dos valores disponibilizados, sendo devidos os descontos mensais referentes as parcelas. Portanto, apesar de ter realizado a contratação do empréstimo, de os valores terem sido disponibilizados em sua conta, a parte Apelada vem em juízo alterar a verdade dos fatos para de desvencilhar de suas obrigações.”.

Nesses termos, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com vista:

“a) A reforma da decisão quanto a condenação da parte Apelante vez que os descontos se deram em razão da relação contratual legítima; b) A reforma da decisão quanto a devolução em dobro dos valores descontados a título de danos materiais ante a ausência de demonstração de má-fé conforme entendimento do STJ; c) A exclusão da condenação do banco em danos morais; d) Não sendo o caso, seja o valor referente aos danos morais reduzidos de acordo com casos com o mesmo objeto da lide. e) A total procedência dos pedidos formulados no recurso, para que seja reformada a r. sentença e excluída a condenação do banco ora recorrente;”.

Foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 17058343) pugnando pela manutenção da r. sentença.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

De início, rememoro que o caso concreto versa sobre contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela apelada, em seu benefício previdenciário.

Conforme relata na petição inicial:

“A Requerente é aposentada, percebendo o valor de um salário-mínimo, portanto, atualmente deveria estar recebendo o valor de R$ 1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais) mensais.

Ocorre que, a Requerente é IDOSA e durante um longo um período vem recebendo valores cada vez menores ao retirar sua aposentadoria, sem saber o motivo de tais descontos.

Ao procurar uma das Agências do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, recebeu um extrato de seu benefício, onde constavam a realização de vários empréstimos pessoais, entre os quais, 01 (um) empréstimo pessoal pelo Banco, ora Requerido, contratado sob o nº 447886574, em 12 parcelas de R$ 156,40 (cento e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), tendo os referidos descontos estranhamente se iniciado em DEZEMBRO/2021, conforme demonstrativo em anexo.
Dessa forma, resta presumida a fraude o ocorrida em face da Requerente, vez que, esta não tinha qualquer conhecimento a respeito dos empréstimos contratados em seu nome.

Frise-se que todas as tentativas de solucionar a questão amigavelmente restaram infrutíferas, posto que a Requerente continua sofrendo com os descontos fraudulentos, prejudicando gravemente sua saúde financeira, pois, depende única e exclusivamente de sua aposentadoria para sobreviver.

Destaca-se ainda que a Requerente é pessoa IDOSA, portanto, presumindo-se ser um alvo fácil para criminosos dessa estirpe.

Em sendo assim, não restou uma alternativa a Requerente senão buscar a tutela jurisdicional, para que fossem garantidos seus direitos.”.

Analisando o acervo probatório constato que a despeito do Banco recorrente afirmar se tratar de um contrato de empréstimo devidamente assinado pela apelada, deixou de juntar aos autos o contrato original para que fosse feita a perícia grafotécnica, tampouco comprovou
por meio de documento hábil, que houve a transferência dos valores para conta bancária de titularidade do recorrido, ônus que lhe competia.

No particular, entendo salutar transcrever trecho da r. sentença, o qual adoto como razão de decidir:

“No caso dos autos, em que pese a juntada de instrumento contratual aos autos, verifica-se que a instituição financeira não atendeu com o seu ônus probandi, pois não apresentou provas suficientes de veracidade e autenticidade da assinatura aposta no contrato. Dessa maneira, com o fito de privilegiar a verdade real, e considerando que todas as provas nos autos devem ser valoradas pelo juiz, verifica-se que, embora conste, aparentemente, a assinatura da parte demandante no contrato, tão fato não leva a crer, por si só, que foi ela quem firmou o contrato, em especial diante da negativa contida na petição de ingresso. Ademais, como é de conhecimento geral, não é difícil falsificar negócios jurídicos – o que ocorre justamente no âmbito das relações de consumo – de posse de dados pessoais das vítimas, inclusive de cópia de documentação de identificação civil e similares1 . É mister ponderar que o banco réu foi intimado a apresentar o contrato original, a fim de que fosse periciado, com a advertência de presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor (art. 400, I, do CPC). Foi certificado pela Secretaria Judicial o decurso do prazo para apresentação do contrato original (ID n. 96213917). Deste modo, admito como verdadeiros os fatos alegados na inicial, uma vez que a parte requerida não anexou aos autos o contrato original para ser periciado. Ao não comprovar a regularidade da contratação o réu atraiu para si as consequências de sua inércia, qual seja, a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, no sentido de que houve fraude na contratação do serviço, notadamente pela falsificação da assinatura no instrumento apresentado para comprovar a relação jurídica, motivo pelo qual deve a demanda ser julgada procedente.”.

Com efeito, destaco
que a instrução do feito passou pela observância do art. art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Além da legislação processual civil pátria, o Código de Defesa do Consumidor também deve ser observado no caso concreto, conforme enunciado da Súmula nº 297 do STJ.

Nesta linha, vejamos o art. 14, §3º, II do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§3º.
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

II –
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Nesses termos, considerando que a relação jurídica é regida pelo direito consumerista, por previsão dos arts. 2º e 3º do CDC, em conformidade com a Súmula 297 do STJ, incumbia à Instituição Financeira, ora apelante
o ônus de provar a anuência da autora na relação contratual, contudo, assim não o fez,
não se desincumbindo do ônus que lhe competia, uma vez que,
repito
, inexiste comprovação da transferência do crédito alegado referente ao contrato refinanciado.

Assim, evidencia-se que
o banco
apelante não se desincumbiu de provar suas alegações de que o contrato de empréstimo consignado em testilha
foi de fato realizado com a anuência da ora recorrida
.

Portanto,
resta comprovada a total negligência por parte do apelante, além da completa ausência de zelo no momento de proceder à celebração dos contratos, configurando, desta forma, os danos materiais e morais a serem ressarcidos, decorrentes da falha na prestação do serviço.

Registre-se, ainda, que as instituições financeiras respondem na forma objetiva, ou seja, independentemente de dolo ou culpa, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme súmula 479
[1]
do STJ.

Esse também é o posicionamento dessa e. Corte.

“APELAÇÃO. CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL. CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. I – O cerne da discussão diz respeito a licitude dos descontos operados nos proventos do autor/apelado, em razão da realização de empréstimos consignados, bem como o cabimento de indenização por danos morais. Afirma a instituição financeira que estes se deram de forma legítima, sendo que o autor/apelado não reconhece tal contratação. II – Preliminarmente, aduz o recorrente ser ilegítimo para figurar no polo passivo, sob a alegação de que cedeu a outra instituição financeira o direito de crédito, decorrente dos empréstimos em questão. Não assiste razão ao recorrente, pois perante o consumidor deve prevalecer a teoria da aparência, que denota que as instituições financeiras se tratam de um grupo econômico. III – No caso em tela, resta verificada a ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor/apelado, decorrente dos contratos de empréstimos fraudulentos, o que autoriza a condenação em danos morais, conforme preveem os artigos 186 e 927 do Código Civil. IV - Observando a particularidade do caso em apreço, no qual o autor/apelado se trata de um idoso que, atualmente, encontra-se com 101 anos de idade, e que teve, em seus proventos, descontos indevidos, decorrente de 07 (sete) empréstimos fraudulentos, a condenação em danos morais, estipulada pelo julgador singular, deve ser mantida, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). V - Recurso conhecido e desprovido”
. (TJPA - AC: 00028824120168140055 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 22/10/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DE BANCO POR DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. DANO MORAL MANTIDO. APELAÇÃO ADESIVA PLEITEANDO A MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. MANUTENÇÃO DA QUANTIA FIXADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. CUMPRIMENTO DO CARÁTER REPRESSIVO, PREVENTIVO E PEDAGÓGICO. SENTENÇA MODIFICADA APENAS NO QUE TANGE AO TERMO INICIAL DOS JUROS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SUMULA 54 DO STJ. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS”
(TJ-PA - AC: 00103527020118140051 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 27/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 31/05/2019).

Assim, a r. sentença foi formulada de acordo com as narrativas e as provas disponíveis nos autos,
não havendo motivos para sua revisão, no particular
.

Sobre a irresignação quanto à restituição em dobro do indébito
, entendo assistir razão ao ora recorrente. Explico.

Em sendo verificada
a ausência da comprovação da contratação regular, é devida a desconstituição

do contrato e a devolução dos valores descontados
de forma dobrada
nos termos do art. 42 do CDC
, pelo índice INPC,
com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC),
de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo,
caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

No ponto, cabe salientar que
não se desconhece o entendimento atual do c. Superior Tribunal de Justiça
(
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020), no sentido de não exigir a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

Ademais, registro que o STJ
modulou
os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento
. Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Nesses termos, em havendo cobrança posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma,
autoriza-se a repetição do indébito em dobro, não sendo o caso dos autos, portanto deve manter-se em dobro
.

Mantida a decisão neste particular.

Já em relação à insurgência quanto à condenação em
indenização por danos morais
e a pretensão de reduzir o
quantum
fixado, esclareço, inicialmente, que
a fraude bancária, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano extrapatrimonial
. A caracterização do dano moral, quando não presumido, pressupõe a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista (
REsp 1.573.859/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2017
).

É de se esperar o abalo sofrido pela autora em sua tranquilidade, bem como os transtornos causados na busca da recomposição do seu patrimônio, além da angústia vivida em ver
sua verba alimentícia
sendo subtraída de maneira ilícita.
(REsp 727.843/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.06; REsp 784.602/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 01.02.06; REsp 557.030/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.05; AgRg no REsp 724.954/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 17.10.05; REsp 605.284/MG, Rel.
Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 14.11.05).

Desse modo, entendo ter restado demonstrado nos autos o dano sofrido pelo desconto indevido na verba de caráter alimentar, comprometendo sua subsistência, contudo, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequado ao caso concreto a redução do patamar indenizatório de R$5.000,00 para R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,
sobretudo considerando que o valor da dívida oriunda do contrato reconhecido como inexistente, evitando-se, desta forma, a configuração de um enriquecimento sem causa,
motivo pelo qual, também, dou parcial provimento ao recurso neste particular.

Aplica-se a
correção monetária desde o arbitramento neste
decisum
(Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Além disso, entendo que tal importe se adequa ao caráter dúplice – pedagógico e reparador - que deve conter a sanção, bem como aos princípios acima referidos.

Com força nessas considerações,
conheço e dou provimento ao recurso de Apelação, a fim de:

a) reduzir
a condenação da indenização por danos morais, de R$5.000,00 para R$ 3.000,00
, nos termos da fundamentação, aplicando-se a correção monetária do arbitramento neste
decisum
(Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ)

b)
os importes serão atualizados pelo IPCA e corrigidos pelo índice SELIC
deduzido o índice de atualização monetária
.

Mantidas as demais cominações da r. sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

[1]
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Belém, 08/04/2025